Tribunal: TJES
Processo: 0035220-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035220-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE MACEDO MARINHO GIL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
Omissão.
OCORRÊNCIA.
RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 4º DO ART. 85 DO CPC.
RECURSO
S
PROVIDO
S
.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
Uma vez anulada a pena de demissão, o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos é consequência lógica da reintegração do servidor afastado. Precedentes.

3)
Evidenciada a necessidade de liquidação do julgado em fase própria, dou provimento aos embargos do Estado do Espírito Santo para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados pelo juízo
a quo
sobre o valor da condenação (Tema 1076 do STJ), na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

4) Recursos providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios opostos por
Tatiane Macedo Marinho Gil
, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente a manifestação acerca da recomposição patrimonial decorrente da anulação da pena de demissão e consequente reintegração da servidora.

Segundo emerge da jurisprudência do STJ e TJES,
uma vez anulada a pena de demissão,
o pagamento retroativo dos vencimentos
não percebidos é consequência lógica da reintegração do servidor afastado
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO – RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O requerimento administrativo formulado ainda dentro do prazo prescricional de cinco anos suspende a prescrição, nos termos do artigo 4º, do Decreto 20.910/1932, não podendo a parte ser apenada pela demora da Administração Pública em reconhecer ou não seu pedido. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que a anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003871-35.2013.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/04/2023)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – EXONERADO INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS NO PERÍODO QUE FICOU AFASTADO - DEVIDOS – RECURSO IMPROVIDO. 1.
O servidor público exonerado indevidamente possui direito ao ressarcimento dos vencimentos e demais vantagens que seriam pagas durante o período do afastamento ilegal
. 2. Recurso improvido. (TJES, Embargos Infringentes na Apelação Cível 0001460-30.2011.8.08.0069, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data da publicação: 14/09/2015)

“AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Revela-se correta a utilização de base de cálculo utilizada - remuneração da classe/padrão S-IV a partir de setembro/2014 - porque correspondente à que faria jus caso não tivesse ocorrido a demissão ilegal, pois seria a devida, de forma automática, após o interstício de 12 (doze) meses a contar da última progressão funcional. 2. É entendimento desta Corte que "
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum
', (...)". (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). 3. Agravo interno improvido.” (AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 5/12/2022)

Portanto, deve ser integrada a decisão colegiada para
condenar o
Estado
ao pagamento dos vencimentos alusivos ao período de afastamento do cargo
, conforme se apurar em fase de cumprimento de sentença.

Dessarte, considerando o
efeito expansivo
inerente ao acolhimento dos aclaratórios, é possível seja revisitado o capítulo do acórdão relativo aos honorários advocatícios, haja vista o acréscimo de capítulo condenatório que modificou a base de cálculo, bem como a necessidade de liquidação do julgado em fase própria.

Via de consequência,
dou provimento aos embargos d
e

Estado do Espírito Santo
para
determinar que os
honorários advocatícios
sejam
fixados
pelo juízo
a quo

sobre o valor da condenação
(Tema 1076 do STJ), na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria